Tribunal: TJDFT
Processo: 0705896-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705896-02.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE EVANGELISTA GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Remetam-se os autos à Defensoria Pública para que sejam juntadas as razões do recurso. Vindas as razões recursais, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para contrarrazões. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 16 de agosto de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator